Tribunal: TJES
Processo: 5001183-77.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001183-77.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GRINGOS LOCOS SPORT BAR & RESTAURANT LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02/08/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5001183-77.2020.8.08.0047

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GRINGOS LOCOS SPORT BAR & RESTAURANT

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDICIONAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E REESTABELECIMENTO DE ENERGIA À PAGAMENTO DE DÉBITO DE ANTIGO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
– FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO E GOZO DOS SERVIÇOS PELO MESMO. INDEVIDA A RESPONSABILIZAÇÃO DE NOVO PROPRIETÁRIO PELO DÉBITO DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM FACE DO REQUERENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95, admitindo-o apenas em seu efeito devolutivo, visto que não presente requisito para concessão de efeito suspensivo, qual seja, risco irreparável para a parte Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de cobrança
em desfavor d
e novo proprietário
de unidade consumidora referente a serviço usufruído por
antigo proprietário de imóvel. Colho dos autos que o requerente solicitou a transferência da titularidade do contrato de fornecimento e informou que as faturas em aberto são de responsabilidade de terceiro, antigo proprietário, tendo sido infrutífera
a solução da questão na
ia administrativa.

Concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, repetida em sede recursal, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes e, como bem fundamentado pelo juízo
a quo,

“
(...)
a matéria em apreço não trata de questões de natureza técnica e que dependam da produção de prova complexa
.”

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria, vez que o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Quanto
ao argumento da
inexistência de relação de consumo, também entendo
como incabível
, uma vez que, apesar de
se a autora
pessoa jurídica,
é
destinatári
a
final do serviço, qual seja, o fornecimento de energia elétrica, enquadrando-
se
na definição determinada pelo artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, registro que coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante. Explico:
a comunicação da alteração de titularidade ocorreu e é fato incontroverso nos autos, tendo sido requisitada pelo requerente no momento em que foi suspenso o fornecimento ao novo proprietário pelo débito constituído pelo antigo.

Já o débito proveniente de prestação de serviço de energia elétrica constitui-se como uma obrigação
propter personam
, e não
propter rem
, devendo ser direcionada ao indivíduo que se utilizou destes serviços.

Dessa forma, não há que se falar em condicionamento da transferência da titularidade ao adimplemento da obrigação que é de antigo proprietário.

Cabe mencionar que a Recorrente tenta se utilizar do Art
. 128,
§1º da REN 414/2010 da ANEEL para fundamentar que lhe é permitido condicionar a transferência de titularidade e o reestabelecimento da energia ao pagamento dos débitos, quando, na verdade, basta a análise completa de todo o dispositivo para
se concluir que não lhe assiste
razão. Na íntegra:

Art. 128.
Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I - a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e

II - a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

§ 1º A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem,
cumulativamente
, as seguintes situações:

I - a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e

II - continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

§ 2º O prazo máximo de cobrança de faturas em atraso é de 60 (sessenta) meses.

§ 3º A distribuidora deve enviar mensalmente à ANEEL, até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referência, o relatório de acompanhamento de inadimplência das unidades consumidoras, conforme modelo disposto no Anexo VII."

Destaca-se que o
§ 1º do
dispositivo determina que o condicionamento da transferência ao pagamento do débito só pode ocorrer se presentes as hipóteses dos incisos I e II cumulativamente, isto é, se for o caso de
ambas
as hipóteses ocorrerem juntas, o que se não observa no caso.

ISTO POSTO, tendo como base fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.